Tribunal: TJDFT
Processo: 0001703-26.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001703-26.2016.8.07.0004 RECORRENTE: EDMUR JOAQUIM LOPES RORIZ, SUELEIDE MARIA DA ROCHA RECORRIDO: CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA CORREIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO POR PARTE DOS ADQUIRENTES. ATRASOS NOS PAGAMENTOS DE IPTU/TLP. DOCUMENTOS NOVOS APÓS A SENTENÇA. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA DATA DA CIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Prejudicial de Mérito:O prazo prescricional começa a ser contado a partir do momento em que a parte toma conhecimento do fato ou da lesão que serve de objeto para a sua pretensão, em observância ao princípio da “actio nata”. 2. Preliminar: O art. 435 do CPC/2015 dispõe que "é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos". Já o parágrafo único do referido dispositivo legal estabelece, ainda, que é admitida “a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente". Os documentos que acompanham o presente recurso de apelação foram juntados em tempo inoportuno, haja vista existirem em datas anterior até mesmo à propositura da ação. Não havendo provas da impossibilidade de apresentação da documentação em momento oportuno, resta preclusa a fase instrutória, motivo pelo qual os referidos documentos não foram conhecidos. 3. Mérito: Nos termos do art. 373, II do CPC/2015, o ônus da prova incumbe “ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Não havendo comprovação da inexistência da dívida ou da invalidade dos documentos apresentados pela parte apelante, não têm cabimento os argumentos trazidos, estando a sentença vergastada atenta aos fatos constituídos nos autos, motivo pelo qual deve permanecer incólume. 4. Para aplicação da multa por litigância de má-fé, é necessária a comprovação de pelo menos uma das hipóteses estabelecidas no art. 80 do CPC/2015. Ressalta-se que a má-fé não pode ser presumida, e, no presente caso não restou comprovada, haja vista que, não há nada que demonstre, ou leve a crer, que a parte apelada tentou ludibriar os mecanismos processuais e o Poder Judiciário. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 405, sob o fundamento de que a turma julgadora deixou de valorar prova documental carreada para os autos que, no seu entender, teria o condão de alterar o deslinde conferido à causa; b) artigos 77, incisos I e II e 378, defendendo que restou suficientemente demonstrado nos autos que a parte contrária litiga de má-fé, busca ludibriar a Justiça e junta provas inócuas, agindo com dolo de fraudar a busca da verdade. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta violação aos artigos 405, 77, incisos I e II e 378, todos do Código de Processo Civil, tampouco em relação ao dissídio interpretativo, pois a conclusão da turma julgadora acerca da prova documental carreada da destempo e da alegação de que a parte ora recorrida estaria litigando de má-fé, foi no sentido de que, verbis: “...Quanto aos documentos juntados pelos apelantes, tenho que são manifestamente inoportunos, estando preclusa a oportunidade para que as partes constituam provas de suas alegações (...) Da análise dos autos, verifica-se que não foram preenchidos os requisitos acima elencados, haja vista que a documentação de ID: 9967943 e ID 9967945 (fls. 190/277) não pode ser considerada como documento novo, uma vez que foram produzidos em datas anteriores até mesmo à propositura da ação. Além disso, o recorrente não o demonstrou o motivo de não tê-los juntados anteriormente, em momento oportuno, não havendo qualquer análise de validade e possibilidade do exercício do contraditório pela parte contrária. (...) Ressalta-se que a má-fé não pode ser presumida, e, no presente caso não restou comprovada, haja vista que, não há nada que demonstre, ou leve a crer, que a parte apelada tentou ludibriar os mecanismos processuais e o Poder Judiciário” (ID 15155725) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 01/07/2020. Nesse sentido, confiram-se: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO.EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. HIPOTÉSE DE CABIMENTO. DOCUMENTO NOVO. CAPAZ DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGADO RESCINDENDO. POSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. VALOR REDUZIDO. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA. AFASTAMENTO DA NOVIDADE DO DOCUMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUZIDO. AINDA EXCESSIVO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por vícios de omissão, sem deduzir de que modo o acórdão recorrido teria incorrido em aludidas deficiências ou demonstrar impacto no deslinde da causa. Súmula 284/STF. 2. Para revisar o acórdão quanto ao preenchimento dos requisitos para configuração de documento novo e sobre a desproporcionalidade do valor de indenização fixado, a pretensão formulada pela parte recorrente demandaria o revolvimento das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo v. acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7/STJ. Dissídio jurisprudencial prejudicado. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1661049/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020) (g.n.). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PERMANÊNCIA NO IMÓVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DEMAIS TESES RELATIVAS À IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ E 282 E 356/STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 5. A análise acerca do desacerto na aplicação das penas por litigância de má-fé demandaria o revolvimento de aspectos fáticos da lide, o que é vedado pelo verbete sumular n. 7/STJ. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1621025/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1/9/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029